Tribunal: TJSP
Processo: 2238451-18.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
r n° 040, de 16 de janeiro de 2019, Município de Cajati - Alteração de regime que implica na rescisão contratual – Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2238451-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressão:"facultando aos servidores já empossados sob a égide do regime celetista, a migração para o Regime Jurídico Estatutário" constante do "caput" e do art. 1o e do § 1o da Lei Complementar n° 040, de 16 de janeiro de 2019, Município de Cajati - Alteração de regime que implica na rescisão contratual – Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Ação

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressão:"facultando aos servidores já empossados sob a égide do regime celetista, a migração para o Regime Jurídico Estatutário" constante do "caput" e do art. 1o e do § 1o da Lei Complementar n° 040, de 16 de janeiro de 2019, Município de Cajati - Alteração de regime que implica na rescisão contratual – Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Ação procedente.